Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-58.2017.8.05.0032
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000433-58.2017.8.05.0032.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: ELIEZER MOREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno nº 8000433-58.2017.8.05.0032.3, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravada Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça